Tribunal: TJMT
Processo: 1000775-13.2018.8.11.0025
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000775-13.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO PEREIRA MESQUITA FILHO - CPF: 551.007.751-49 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA - CPF: 053.087.321-40 (ADVOGADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS - CPF: 964.648.951-68 (ADVOGADO), ELIANE FERREIRA DA COSTA - CPF: 834.145.251-00 (APELADO), JULIO CEZAR GOMES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO – PRECEDENTE STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É entendimento consolidado no E. STJ que a citação em demanda anterior interrompe a prescrição, exceto quando a extinção do feito tiver se fundado nas hipóteses de inércia da parte autora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação cível aviado
por
Antônio Pereira Mesquita Filho
, objetivando a reforma da sentença que
julgou extinta a ação monitória, com resolução do mérito, diante da ocorrência de prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC,
promovida em desfavor de
Eliane Ferreira da Costa
e
Julio Cezar Gomes.

Para tal desiderato, sustenta o apelante que não há que se falar em prescrição, diante de sua interrupção com o protocolo de ação de cobrança, feito n° 8010406-61.2015.811.0025, no juizado especial da comarca de Juína/MT.

Aduz, ainda, que por motivo de força maior não pode comparecer à audiência de conciliação designada no juizado especial, o que afasta a sua desídia e, desse modo, a ação de cobrança anteriormente ajuizada tem o condão de interromper a prescrição pronunciada pelo magistrado
a quo
.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença e afastar o pronunciamento da prescrição.

Ausente contrarrazões, diante da não angularização do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante propôs ação monitória em desfavor dos apelados, lastreado em cheque prescrito, no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), emitido em 02/10/2012, para pagamento no dia 15/10/2012.

Arguiu em sua inicial, também, que o presente feito foi remetido a este Juízo em razão do reconhecimento de que no âmbito do juizado não tem cabimento ação monitória por ausência de previsão legal e incompatibilidade com os princípios informadores dos juizados, sendo, portanto, competência da justiça comum para processamento e julgamento do feito.

O apelante sustentou, ainda, que a prescrição foi interrompida em virtude de ação anteriormente proposta, qual seja, a ação de cobrança no 8010406-61.2015.811.0025, que tramitou, também, no Juizado Especial da Comarca de Juína.

Assim, defendeu que a prescrição ficou interrompida entre 19/10/2015 e 12/05/2017, quando ocorreu o trânsito em julgado da sentença que extinguiu a ação de cobrança sem julgamento de mérito.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou extinta a ação monitória, com resolução do mérito, diante da ocorrência de prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Vejamos.

É cediço que o prazo prescricional para a cobrança de cheque é quinquenal, previsto no art. 206, §5°, I, do Código Civil.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. I. Benefício da gratuidade judiciária, deferido. II.
Na ação de cobrança de cheque, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, deve ser observada a prescrição quinquenal (art. 206, § 5o, I, do Código Civil).
III. Honorários sucumbenciais mantidos nos termos da sentença. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível, No 70083550319, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 30-01-2020) (destaquei)

Na hipótese dos autos, sustenta o apelante que o prazo prescricional foi interrompido com a propositura da ação de cobrança perante o Juizado Especial da Comarca de Juína, feito n° 8010406-61.2015.811.0025, no período compreendido entre 19/10/2015 e 12/05/2017, quando ocorreu o transito em julgado da ação.

Todavia, compulsando os autos alhures mencionado, constata-se que a ação foi extinta por ausência do apelante na audiência de conciliação, senão vejamos:

“(...) Compulsando os autos verifico que a parte reclamante, mesmo devidamente intimada da audiência de conciliação designada, deixou de comparecer ao ato.

É certo que essa atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o feito.

Se a parte autora deixa de comparecer a qualquer audiência do processo, extingue-se o processo sem julgamento do mérito, conforme o artigo 51, I, da Lei 9.099/95,
vejamos:

Artigo 51 – Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I – quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Por tais razões, a medida cabível ao caso em testilha é a extinção dos autos sem a resolução do mérito.

Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na esteira do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Transitada esta em julgado, após pagas as custas processuais pelo Autor, salvo se comprovado o disposto no § 2o, do artigo 51 da Lei 9.099/95, arquivem-se, procedendo a baixa na distribuição e demais anotações de estilo.

Caso a parte não recolha, desde já determino a anotação das custas pelo Cartório Distribuidor.

Juína-MT, 18 de novembro de 2016. (...)”

Assim sendo, não prospera a alegação do apelante de que houve a interrupção do prazo prescricional, uma vez que, conforme se verifica do teor da sentença alhures, a ação foi arquivada porque o autor não compareceu à audiência de conciliação.

Diante disso, constata-se que é entendimento consolidado no E. STJ que a citação em demanda anterior interrompe a prescrição, exceto quando a extinção do feito tiver se fundado nas hipóteses de inércia da parte autora, o que é o caso dos autos.

Confira-se:

[...] Em regra, a citação válida interrompe a fluência do prazo prescricional, que torna a correr do trânsito em julgado, no caso da extinção do feito sem resolução do mérito.
A contagem prescricional não será reiniciada, entretanto, se a extinção do feito tiver se fundado no art. 267, II e III do CPC/1973, ou seja, nas hipóteses de inércia da parte autora
, a teor da orientação firmada no acórdão do REsp. 1.091.539/AP, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 30.3.2009, proferido sob o rito do art. 543-C do CPC/1973.”
(AgRg no AREsp 533.460/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 08/05/2019) (destaquei)

É de se verificar, ainda, que sequer possui competência este e. Tribunal para analisar a questão acerca da não ocorrência de inércia do apelante pelo seu não comparecimento em audiência designada no Juizado Especial, uma vez que tal matéria deveria ter sido arguida em recurso inominado para a Turma Recursal ou extraordinário, para o STF, conforme o caso.

Logo, considerando que o título que instrui a inicial foi emitido em 15/10/2012 (Id 53732662), e a presente ação foi proposta somente em 14/06/2018 (Id 53732658 - Pág. 1), portanto, mais de 6 anos da emissão do título e, ainda, sendo inexistente qualquer causa de interrupção da prescrição, impõe-se a manutenção da sentença que a reconheceu.

Ante ao exposto,
nego provimento ao recurso
,

mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020